Tribunal: TJES
Processo: 5017752-19.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017752-19.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCARD S.A. e outros
RECORRIDO: GRUPO CASAS BAHIA S.A. e outros
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5017752-19.2025.8.08.0035

RECORRENTES: BANCO BRADESCARD S.A. e BRANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDOS: TANIA MARIA SANTANNA CAETANO E GRUPO CASAS BAHIA S.A.

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

- RELATOR

Recursos conhecidos por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO RECONHECIDO. INSCRIÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR (ART. 14 DO CDC). NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 32 DAS TURMAS RECURSAIS DO TJES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Banco Bradesco S.A. e Banco Bradescard S.A.
contra sentença proferida pelo 2º Juizado Especial Cível da Comarca de Vila Velha/ES que, nos autos de
ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por
Tania Maria Santanna Caetano
.

2.

A sentença recorrida declarou a
inexigibilidade do débito
vinculado ao contrato nº 4766070712118000, determinou que as requeridas se abstivessem de realizar novas cobranças relativas à referida contratação e as condenou solidariamente ao pagamento de
R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais
, em razão da indevida inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes.

3.

Em suas razões recursais, as instituições financeiras sustentam, em síntese, a regularidade da contratação do cartão de crédito, afirmando que a própria consumidora teria solicitado, ativado e utilizado o cartão, motivo pelo qual a negativação seria legítima. Alegam, ainda, ausência de comprovação do dano moral e pugnam pela reforma integral da sentença.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A controvérsia devolvida a esta Turma Recursal restringe-se a verificar: (i) se houve comprovação da regular contratação do cartão de crédito e da legitimidade do débito que ensejou a negativação; (ii) se a inscrição do nome da consumidora em cadastros restritivos foi indevida; (iii) se está configurado o dever de indenizar por danos morais; e, (iv) se o valor fixado a título de indenização se mostra adequado.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

5.Inicialmente, cumpre destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, aplicando-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º do CDC, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

6.No caso concreto, a autora afirmou não reconhecer a contratação do cartão de crédito que originou a dívida responsável pela negativação de seu nome, circunstância que desloca para o fornecedor o ônus de comprovar a regularidade da contratação e da cobrança realizada, especialmente diante da inversão do ônus da prova deferida pelo Juízo de origem com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

7.Todavia, conforme bem destacado na sentença,
as instituições financeiras não se desincumbiram do encargo probatório que lhes competia
.

8.Com efeito, embora tenham alegado que o cartão foi solicitado, ativado e utilizado pela consumidora,
não foram juntados aos autos documentos aptos a comprovar a regular contratação
, tais como:
instrumento contratual assinado;
gravação de eventual contratação por telefone; comprovação de entrega do cartão físico; prova de desbloqueio voluntário pela autora; registros de autenticação inequívoca da contratação.

9.A simples alegação de rastreabilidade do cartão ou de utilização sistêmica não é suficiente para demonstrar a existência de vínculo contratual válido.

10.Portanto, ante a falta de comprovação de existência do débito, acertadamente decidiu o Juízo de piso ao confirmar a tutela de urgência determinando o cancelamento da inscrição do nome da consumidora do cadastro de inadimplentes, declarar a inexigibilidade do débito constante no contrato nº 4766070712118000 (ID 69087889). Neste sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça do Espirito Santo:

DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO CONTRATUAL NÃO COMPROVADA – DÉBITO INEXISTENTE – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – RECURSOS DESPROVIDOS. 1. Caso concreto em que a concessionária de fornecimento de energia elétrica deixou de colacionar aos autos qualquer documento capaz de comprovar a existência do contrato supostamente firmado entre as partes. 2 .
Sem prova da relação contratual, também não se justifica a existência do débito, razão pela qual a r. sentença objurgada corretamente o declarou inexistente.
3. A negativação indevida nos cadastros de inadimplentes, constitui hipótese em que o dano moral caracteriza-se in re ipsa, prescindindo de comprovação do prejuízo efetivamente suportado, pois são presumidos os efeitos nocivos causados pela negativação . 4. Em respeito ao critério bifásico instituído pelo c. STJ, tem-se razoável e proporcional o valor de indenização fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) na esteira da jurisprudência desta Corte de Justiça . 5. Recursos desprovidos.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, 16/07/24)

11.Por fim, resta analisar o pedido de danos morais. A conduta da instituição financeira não pode ser considerada mero aborrecimento, pois sujeitou o consumidor

a negativação indevida sem ao menos comprovar a relação contratual existente entre as partes.

12.Consoante reiterada jurisprudência, a inscrição irregular do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes constitui falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor

13.No mesmo sentido, o
Tribunal de Justiça do Espírito Santo
firmou entendimento de que a negativação indevida enseja
dano moral in re ipsa
, isto é, prescinde de prova do efetivo abalo, uma vez que decorre da própria ofensa à honra e ao crédito da pessoa atingida. Vejamos:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA . REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelações interpostas contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais ajuizada por MARIA DAS GRAÇAS DA COSTA, declarou a inexistência do débito objeto da demanda e condenou os recorrentes, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de falha na prestação do serviço e o consequente dever de indenizar; (ii) definir se o quantum fixado a título de danos morais deve ser reduzido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Tratando-se de ação em que a parte autora afirma desconhecer o vínculo jurídico do qual se origina débito, caberia aos fornecedores de serviços, ora apelantes, a comprovação do vínculo contratual e da regularidade da contratação da operação de crédito objeto da demanda . 4. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 5 . Conquanto a recorrente DOMINANTE ELETRO LTDA não tenha sido quem requereu a inscrição do nome da apelada no cadastro PEFIN/SERASA, participou como intermediadora e facilitadora da contratação da operação de crédito, além de figurar como lojista beneficiada com a compra - circunstância lhe insere na cadeia de fornecimento e impõe sua responsabilidade (art. 25, § 1º, do CDC). 6. A inscrição indevida no sistema PEFIN da SERASA EXPERIAN se equiparada à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito, no arbitramento das taxas de juros . 7. Em atenção ao caráter pedagógico e reparatório da indenização por danos morais, reduz-se o quantum indenizatório de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, em conformidade ao patamar indenizatório estabelecido nesta c . 2ª Câmara Cível. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e parcialmente provido . Tese de julgamento: 1. Havendo impugnação quanto às assinaturas postas no instrumento contratual, revela-se ônus da instituição bancária a comprovação da integridade e da autenticidade das assinaturas, nos termos do Tema Repetitivo nº 1061 do c. STJ. 2 . A fornecedora de produtos e serviços que integra a cadeia de fornecimento atrai, para si, a responsabilidade civil pelo fato danoso (art. 25, § 1º, do CDC). 3. A inscrição indevida no sistema PEFIN (pendências financeiras) da SERASA EXPERIAN se equipara à negativação e enseja dano moral, conforme jurisprudência pátria, diante de seus inerentes impactos negativos na concessão de crédito e no arbitramento das taxas de juros . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 429, II; CDC, arts. 14, 25, § 1º; Súmula nº 479 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1 .152.541/RS, rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j . 13/09/2011; STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJES, Apelação Cível nº 5002019-33.2022.8 .08.0030, rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, j . 11/04/2024.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

14.Acerca do valor da indenização, fixado em R
$5.000,00
(cinco mil reais), entendo que se mostra adequado às peculiaridades do caso concreto. O arbitramento da indenização por dano moral deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando tanto o enriquecimento sem causa do consumidor quanto a fixação de valor irrisório que não cumpra a função reparatória.

15.No que tange ao
quantum indenizatório
, cabe observar o disposto no
art. 944 do Código Civil
, que impõe a reparação proporcional à extensão do dano, sem perder de vista o caráter pedagógico da condenação e a vedação ao enriquecimento sem causa.

16.Ademais, é de rigor a aplicação do Enunciado 32 das Turmas Recursais do Colegiado Recursal do Espírito Santo, que assim prevê:

ENUNCIADO Nº 32 – A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

17.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

18.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DOS RECURSOS INOMINADOS E, NO MÉRITO
NEGO-LHES PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

19.CONDENO O RECORRENTE BANCO BRADESCO S.A E BANCO BRADESCAR S.A. EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE 20%, PARA CADA UM, SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, a teor do art. 55, da Lei 9.099/95.

Tese de julgamento:

1. Incumbe à instituição financeira comprovar a regular contratação do cartão de crédito e a legitimidade do débito que ensejou a negativação do consumidor, sobretudo quando negada a relação contratual.

2. A ausência de prova da contratação caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes.

3. A inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral in re ipsa, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo, diante da ofensa presumida à honra e ao crédito.

4. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com base nos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração a extensão do dano, o caráter pedagógico da medida e os parâmetros fixados na jurisprudência local.

5. A ausência de prova da regularidade do débito e da relação contratual impõe a declaração de inexistência do débito, a anulação das cobranças realizadas e a restituição dos valores indevidamente debitados ao consumidor.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 944 do Código Civil; artigo 5º da Lei 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50002300320228080061, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível, 16/07/24; TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50009766920238080016, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Enunciado 32 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)